Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-76.2023.8.11.0080
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000354-76.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.300.631-17 (RECORRENTE), JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), NIKLAUS OLIVEIRA LIMBORCO - CPF: 076.137.936-30 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 085.067.576-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000354-76.2023.8.11.0080

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Josiane Pereira de Oliveira

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de concessão do benefício da justiça gratuita, visto que tal benefício já foi concedido em primeiro grau.

2.
Quanto a preliminar de inclusão do processo em segredo de justiça,
a exposição dos documentos dos autos não gera ofensa à privacidade, â inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem de quaisquer das partes, ou outros elementos tais como a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, em consonância com o art.
2º
da Lei
13.709
/2018, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Importante destacar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

4. A
contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

5. As operações foram realizadas no autoatendimento, modalidade em que o contratante pode optar em prosseguir a contratação do CDC com ou sem acréscimo da cobrança do seguro prestamista, logo, não há indicativo de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira, a denotar abusividade da contratação. Não há, portanto, ilegalidade na cobrança das prestações do seguro enquanto não providenciado o cancelamento, que pode ser solicitado administrativamente pelo próprio contratante com devolução de valores proporcionais.

6. Somente depois de decorrido mais de 2 (dois) anos da contratação do empréstimo é que a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024